Tribunal: STJ
Processo: 1027480-47.2020.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524187 - SP(2023/0448020-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRUDEMBOM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE SOUZA BONFIM - SP256185
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - SP208908
AGRAVADO
: ANDERSON DA ROCHA MELLO
ADVOGADOS
: CELSO VIEIRA TICIANELLI - SP135188
PEDRO AUGUSTO MATTA MARTINS - SP195932
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO
INIBITÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
CONTRAFAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. SUMULA N.
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. Na origem, trata-se de ação inibitória e indenizatória ajuizada por titular de
desenho industrial BR302013003418-6 e da marca mista “Protemaki”, em
que a sentença de procedência, inclusive quanto à condenação em lucros
cessantes, foi mantida pelo Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem consignou, com base no auto de apreensão de
embalagens contendo a marca “Protemaki” e no parecer técnico acostado aos
autos, que houve a ocorrência de contrafação, sem nencessidade de prova
pericial.
3. O juiz é o destinatário da prova e pode dispensar a produção de provas
reputadas inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento
de defesa o indeferimento motivado da perícia quando o conjunto probatório
já permite a formação do convencimento.
4. A alegada violação do
§ 1o, da
resta prejudicada,
art. 56,
Lei n. 9.279/1996
porque a conclusão de inexistência de cerceamento de defesa afasta a
premissa de que a agravante teria sido impedida de demonstrar ausência de
violação ao desenho industrial ou de concorrência desleal por meio de perícia.
5. A pretensão de afastar o reconhecimento da contrafação, de rediscutir a
existência de lucros cessantes, bem como a metodologia para
seu arbitramento demanda reexame do acervo fático-probatório o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
6. A majoração dos honorários sucumbenciais em 2,5%, totalizando 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
não se mostra desproporcional, nem inadequada, razão pela qual não há
espaço para sua redução.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57102108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 151898f4-6462-479a-806a-4fa39f956dd4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 151898f4-6462-479a-806a-4fa39f956dd4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524187 - SP(2023/0448020-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRUDEMBOM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE SOUZA BONFIM - SP256185
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - SP208908
AGRAVADO
: ANDERSON DA ROCHA MELLO
ADVOGADOS
: CELSO VIEIRA TICIANELLI - SP135188
PEDRO AUGUSTO MATTA MARTINS - SP195932
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO
INIBITÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
CONTRAFAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. SUMULA N.
INCIDÊNCIA.
7/STJ.
1. Na origem, trata-se de ação inibitória e indenizatória ajuizada por titular de
desenho industrial BR302013003418-6 e da marca mista “Protemaki”, em
que a sentença de procedência, inclusive quanto à condenação em lucros
cessantes, foi mantida pelo Tribunal de origem.
2. O Tribunal de origem consignou, com base no auto de apreensão de
embalagens contendo a marca “Protemaki” e no parecer técnico acostado aos
autos, que houve a ocorrência de contrafação, sem nencessidade de prova
pericial.
3. O juiz é o destinatário da prova e pode dispensar a produção de provas
reputadas inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento
de defesa o indeferimento motivado da perícia quando o conjunto probatório
já permite a formação do convencimento.
4. A alegada violação do
§ 1o, da
resta prejudicada,
art. 56,
Lei n. 9.279/1996
porque a conclusão de inexistência de cerceamento de defesa afasta a
premissa de que a agravante teria sido impedida de demonstrar ausência de
violação ao desenho industrial ou de concorrência desleal por meio de perícia.
5. A pretensão de afastar o reconhecimento da contrafação, de rediscutir a
existência de lucros cessantes, bem como a metodologia para
seu arbitramento demanda reexame do acervo fático-probatório o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
6. A majoração dos honorários sucumbenciais em 2,5%, totalizando 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
não se mostra desproporcional, nem inadequada, razão pela qual não há
espaço para sua redução.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PRUDEMBOM SUSHI BAR E
RESTAURANTE LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 568-578).
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 271):

Desenho industrial e marca - Ação inibitória e
indenizatória - Decreto de procedência - Cerceamento de
defesa inocorrente - Suficiência dos elementos extraídos de
auto de apreensão e do parecer técnico acostado aos autos
diante da conformação do caso concreto, que dispensava a
produção da prova pericial - Observância do
do
art. 472
- Reprodução de desenho industrial e marca
CPC/2015
registrados pelo recorrido em embalagens mantidas pela
recorrente - Confirmação da violação da propriedade
industrial de titularidade do recorrido - Prática de atos
ilícitos caracterizada - Indenização de danos materiais e
lucros cessantes a ser apurada conforme o
da
art. 210
- Danos morais produzidos “in re ipsa” -
Lei 9.279/1996
Sentença mantida Honorários recursais - Recurso
desprovido.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 300-309).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a aplicação da
para obstar o exame do cerceamento de defesa foi indevida por se tratar
Súmula n. 7/STJ
de questão eminentemente de direito, consistente na qualificação jurídica do
indeferimento da prova pericial à luz dos arts. 355, I, 369, 373, II, 375, 464, e 472 do
Código de Processo Civil.
Sustenta que o acórdão estadual reconheceu que apenas o recorrido
apresentou parecer técnico e que, apesar de a recorrente requerer prova pericial, houve
julgamento antecipado da lide. Além disso, não foi comprovada a aquisição legítima das
embalagens. Assim, diante dessas premissas, cabe ao STJ verificar, como questão de
direito, se houve cerceamento de defesa.
Aduz, ainda, que a dispensa da perícia pelo magistrado só poderia ocorrer
após a apresentação de pareceres técnicos ou documentos elucidativos por ambas as
partes, ou seja, na inicial e na contestação, o que não ocorreu no caso concreto, pois
apenas o recorrido apresentou parecer técnico.
Informa que houve um fato superveniente relevante que consiste na prova
pericial produzida em processo análogo que envolveu a mesma embalagem e a mesma
parte agravada. Naquele processo, o laudo técnico demonstrou ausência de originalidade
e novidade no desenho industrial invocado pelo recorrido. Dessa forma, nos termos do
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

do CPC, esta Corte superior deveria considerar que esse fato "reforça de
art. 493
maneira objetiva que a perícia era não apenas pertinente, mas essencial ao deslinde da
controvérsia. Demonstra, concretamente, que o cerceamento de defesa não é mera
alegação retórica: houve prejuízo efetivo à agravante, que foi impedida de demonstrar,
por meio técnico idôneo e imparcial, a invalidade do título de propriedade industrial que
sustenta toda a pretensão condenatória" (fls. 575-576).
Defende, outrossim, que não está prejudicada a tese de ofensa ao
§
art. 56,
1o, da
,
o
da mesma lei, pois a nulidade incidental de
Lei n. 9.279/1996 c/c
art. 118
desenho industrial pode ser arguida como matéria de defesa perante a Justiça estadual,
sem participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Afirma que, desde a contestação, apontou a ausência de originalidade e
novidade do desenho BR302013003418-6 e a preexistência do modelo MI 4301033-4, de
privilégio extinto.
A agravante argumenta que houve confusão no acórdão recorrido entre os
institutos da marca, do desenho industrial e do
, questão de qualificação
trade dress
jurídica passível de exame em recurso especial. Indica que cada instituto possui regime
jurídico próprio na
, e que a tutela de
pressupõe
Lei n. 9.279/1996
trade dress
concorrência desleal e possibilidade concreta de confusão no mercado, o que, no caso
dos autos, não ocorre, pois as partes atuam em segmentos econômicos distintos
(restaurante e gráfica).
Assevera que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sob pena de
violação do
do Código Civil, por exigirem probabilidade objetiva e
art. 402
circunstâncias concretas. Mas, apesar disso, o acórdão recorrido dispensou a
demonstração do que o recorrido razoavelmente deixou de lucrar, adotando premissas
jurídicas incompatíveis com o dispositivo legal.
Destaca que a presunção de dano moral
em favor de pessoa
in re ipsa
jurídica que não concorre diretamente com a agravante é indevida, sendo imprescindível
que haja demonstração concreta de abalo à honra objetiva.
Por fim, impugna a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
de 12,5% para 15%, arguindo desproporcionalidade e requerendo o afastamento da
majoração em caso de provimento do agravo interno, ou, subsidiariamente, a revisão do
percentual.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 585-592).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação inibitória e indenizatória na qual o
autor, ora recorrido, titular do desenho industrial BR302013003418-6 e da marca mista
“Protemaki”, obteve sentença de procedência confirmada em apelação.
O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de
defesa quando a Justiça estadual dispensou a prova pericial, diante do auto de apreensão
e do parecer técnico juntado pelo autor e se os lucros cessantes foram corretamente
apurados.
Consoante aludido na decisão agravada, em relação à alegação de violação
dos arts. 355, I, 369, 373, II, 375 e 472 do CPC e à tese de cerceamento de defesa, o
Tribunal de origem concluiu que "não há que se cogitar de cerceamento de defesa,
porquanto a produção de prova pericial era desnecessária em virtude da própria
apreensão de quantidade bastante considerável de embalagens mantidas nas
dependências do estabelecimento da embargante, identificado o uso indevido do desenho
industrial registrado no INPI sob o número BR302013003418-6, referente a uma
embalagem hexagonal desenhada especificamente para temaki (comida oriental), que
contém especialidades divergentes ao padrão das demais embalagens do alimento, para
isto, criou sua própria marca para comercializar as embalagens denominada Protemaki,
estampada nas embalagens produzidas e também registrada no INPI processo no
906499488" (fl. 304). E continua (fls. 304-306):

Ora o próprio artigo 464 do CPC de 2015 referido pela
embargante, em seu inciso II, explicitamente, contempla a
dispensa da produção da prova pericial quando
desnecessária frente ao conteúdo de outras provas
produzidas e, na espécie, mesmo que se desconsiderasse,
em tese, a questão envolvendo o desenho industrial, a partir
do Auto de Apreensão dos produtos contrafeitos (fls. 104)
ficou demonstrado que as embalagens apreendidas em
quantidade relevante continham a marca “Protemaki" de
titularidade do embargado, o que, por si só, enseja o
reconhecimento da contrafação, razão pela qual era
totalmente desnecessária a perícia almejada, bem como
qualquer outra consideração atinente à confusão causada ao
público consumidor.
A prova da aquisição legítima de ditas embalagens era
ônus processual da embargante (artigo 373, inciso II do
CPC de 2015) e do qual não se desincumbiu, o que, isso
sim, autorizou o decreto de procedência da ação, dado o
uso indevido do desenho industrial e da marca de
titularidade do embargado.
E, tal prova, por óbvio, não consistiria num exame pericial.
Haveria de ter sido demonstrada a aquisição legítima, o que
remete à apresentação de documentação consentânea, o que
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

não se concretizou, restando, sem dúvida, caracterizado o
ato ilícito.
Assim, embora a contradição que autorize a oposição dos
declaratórios seja aquela verificada entre os fundamentos
da decisão e o dispositivo, o que não se verifica a partir da
simples leitura das razões da embargante, não há, ainda,
contradição alguma entre o julgamento antecipado da lide e
da procedência decretada, não sendo hipótese em que
necessária a instrução processual, inclusive porque, cumpre
repetir, “o juiz, como destinatário da prova, não só pode
como deve 'determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito' (artigo 370 do CPC de 2015) quando
imprescindíveis para a formação de seu convencimento
acerca dos fatos narrados pelas partes ou, quando satisfeito
acerca do tema controvertido, dispensar outras requeridas
pelos litigantes. É oportuno lembrar que: 'A prova tem
como objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como
finalidade a formação da convicção em torno desses fatos e
como destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser
convencido da verdade dos fatos já que ele é que vai dar
solução ao litígio' (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao
do Código de Processo Civil). É por esta razão
art. 332
que o E. Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem
assentado que: 'O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe
selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento' (R Esp
Rel. Ministro
431.058/MA,
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJ
p. 294)”.
05/10/2006,
23/10/2006,
Era despiciendo, outrossim, discutir acerca da análise
meramente formal realizada pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), sem exame de mérito sobre
os requisitos de originalidade e novidade, isso porque, pelo
cotejo visual entre o produto e marca registrados e o
produto apreendido, revelasse explícita imitação do
conjunto-imagem.
Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória." (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.349.413/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
)
22/9/2023.
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da desnecessidade
da prova requerida pela recorrente esbarra na
. A propósito, cito:
Súmula n. 7/STJ
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
CONTRAFAÇÃO DE MODELO DE UTILIDADE.
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

SUSPENSÃO
POR
PREJUDICIALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
SÚMULA 211/STJ
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
.
SÚMULA 284/STF
NECESSIDADE
DE
NOVAS
PROVAS.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
LOCAL.
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
IMPUGNAÇÃO
DO
LAUDO
SÚMULA
7/STJ
PERICIAL.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADO.
1. No que concerne aos arts. 110, 265, 313, 473, 515 e 935
do CPC e 64 e 91 do CPP, apontados como violados,
verifica-se que o Tribunal local não emitiu nenhum juízo
de valor acerca dos respectivos conteúdos normativos, de
modo a não atender o necessário prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
2. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, a
parte recorrente não indicou quais seriam os dispositivos
legais
violados,
caracterizando
a
deficiência
na
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai,
por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da
causa sem a produção da prova requerida pela parte,
quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade,
demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente
instruído.
4. A avaliação, tanto da suficiência dos elementos
probatórios que justificaram o julgamento antecipado da
lide quanto da necessidade de produção de outras provas,
demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos
autos, providência inviável no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No que tange à impugnação do laudo pericial, o Tribunal
de origem foi expresso em reconhecer a preclusão,
fundamento este que não foi impugnado pelo recurso
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

especial, atraindo a incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
6. Agravo interno desprovido. Pedido de tutela provisória
prejudicado.
(AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 1.872.405/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2021,
)
25/11/2021.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE
AGIR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRAFAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
SÚMULA N. 7/STJ
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo
interesse de agir das agravadas, pela desnecessidade de
prova técnica, bem como pela existência de contrafação.
Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas
produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
3. "O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re
ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera
comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se
despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a
comprovação probatória do efetivo abalo moral"
, Relator Ministro LUIS FELIPE
(REsp n. 1.327.773/MG
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
.
15/2/2018)
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o total da indenização por danos morais
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento da
para possibilitar a revisão.
Súmula n. 7/STJ
No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não
se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.366.770/SP
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2019,
16/4/2019.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA.
CONTRAFAÇÃO DE MODELO DE UTILIDADE.
SUSPENSÃO
POR
PREJUDICIALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
SÚMULA 211/STJ
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
.
SÚMULA 284/STF
NECESSIDADE
DE
NOVAS
PROVAS.
AFASTAMENTO
PELO
TRIBUNAL
LOCAL.
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
IMPUGNAÇÃO
DO
LAUDO
SÚMULA
7/STJ
PERICIAL.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADO.
1. No que concerne aos arts. 110, 265, 313, 473, 515 e 935
do CPC e 64 e 91 do CPP, apontados como violados,
verifica-se que o Tribunal local não emitiu nenhum juízo
de valor acerca dos respectivos conteúdos normativos, de
modo a não atender o necessário prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
2. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, a
parte recorrente não indicou quais seriam os dispositivos
legais
violados,
caracterizando
a
deficiência
na
fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai,
por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da
causa sem a produção da prova requerida pela parte,
quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade,
demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente
instruído.
4. A avaliação, tanto da suficiência dos elementos
probatórios que justificaram o julgamento antecipado da
lide quanto da necessidade de produção de outras provas,
demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos
autos, providência inviável no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No que tange à impugnação do laudo pericial, o Tribunal
de origem foi expresso em reconhecer a preclusão,
fundamento este que não foi impugnado pelo recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
6. Agravo interno desprovido. Pedido de tutela provisória
prejudicado.
(AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp n. 1.872.405/SP
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2021,
)
25/11/2021.
Quanto à arguição de ofensa ao
§1o, da
e à tese de
art. 56,
Lei n. 9.279/1996
que a recorrente não pode comprovar, por meio da prova pericial, "que não houve
violação do desenho industrial e muito menos concorrência desleal" (fl. 315), observa-se
que a matéria está prejudicada ante os argumentos utilizados para constatar que não
houve cerceamento de defesa.
Em atenção ao alegado desrespeito do art. 402 do Código Civil e à tese de
que os lucros cessantes foram presumidos, pois não houve fundamentação quanto
à probabilidade objetiva e às circunstâncias concretas, o Tribunal
deixou claro que
a quo
não é necessária a "demonstração do que o embargado deixou de lucrar" (fl. 308),
detalhando a questão da seguinte forma (fls. 308-309):

Repete-se do acórdão:
“Decorre daí a necessidade de ser deferido o pedido
inibitório e, também, de ser reconhecida a prática de
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

atos ilícitos, o que conduz à responsabilidade civil e ao
dever de indenizar, obedecida a tarifação estabelecida
pelo artigo 210 da própria Lei 9.279.
Não há a necessidade da confirmação de uma perda de
faturamento da titular do desenho industrial,
correspondendo os lucros cessantes à “perda do ganho
esperável”, à “frustração da expectativa de lucro” ou à
(Sérgio
“diminuição potencial do patrimônio da vítima”
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8a ed,
Atlas, São Paulo, 2008, p.72).
Os elementos probatórios disponíveis conduzem à
convicção de que sobrevieram efetivos lucros cessantes
e, na sentença, houve adequação quando fixada
indenização por danos materiais, a ser apurada em
liquidação por arbitramento.”
A argumentação formulada pela parte embargante,
portanto, é totalmente artificial e está voltada para a
criação de uma ilusão de verdade, ou seja, compõe um
mero sofisma destinado a sustentar o descontentamento
com as conclusões expostas, repetindo, sem qualquer
objetividade, proposições detidamente respondidas no
havendo de ser realçado que o
acórdão proferido,
precedente invocado (STJ, REsp 2.033.921, rel. Ministro
Moura Ribeiro, DJE
não se ajusta ao caso
14/12/2022)
concreto, mantida a análise das constrições pelo Juízo
recuperacional e realizada consentânea atuação revisora
por esta Corte.

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à análise do
arbitramento dos lucros cessantes, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela
. Cito os seguintes precedentes:
Súmula n. 7/STJ

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.
C. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS
CESSANTES.
COMPROVADOS
POR
LAUDO
PERICIAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
não admitiu recurso especial fundamentado no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve sentença de
procedência em ação de obrigação de não fazer cumulada
com pedido de indenização por uso indevido de marca
registrada.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não foi
objeto de embargos de declaração no Tribunal estadual, o
que caracteriza ausência de prequestionamento da matéria
federal, nos termos das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
3. O acórdão recorrido enfrentou diretamente a matéria dos
lucros cessantes, registrando, com base em prova técnica e
documental, o uso não autorizado da marca "FORTPet"
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

pela agravante, concluindo pela contrafação e confusão ao
consumidor, e determinando a apuração do quantum em
liquidação, nos termos do
III, da
art. 210,
Lei no 9.279/1996
.
4. A tese de "dano não presumido" colide com as premissas
fáticas firmadas no acórdão, sendo vedado o reexame de
fatos e provas em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ
.
5. A pretensão de condicionar o reconhecimento do direito
à indenização por lucros cessantes à prévia prova
minuciosa do quantum inverte a lógica do sistema, que
prevê primeiro o reconhecimento da responsabilidade pelo
ato ilícito e, posteriormente, a apuração do montante em
liquidação, conforme o
III, da
.
art. 210,
Lei no 9.279/1996
6. A revisão da metodologia adotada pelo acórdão
recorrido
demandaria
reinterpretação
do
acervo
documental e pericial, o que encontra óbice na
.
Súmula 5/STJ
7.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(AREsp n. 3.026.976/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS
AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. REEXAME DE
ART. 1022
FATOS E DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se observa violação dos
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,
, porque não demonstrada omissão, contradição
CPC/2015
ou obscuridade capaz de comprometer a fundamentação do
acórdão recorrido.
2. A questão foi dirimida pelo Tribunal de origem, de
maneira adequada e suficiente, não havendo negativa de
jurisdição quando o tribunal decide fundamentadamente
contra os interesses da parte.
(AgInt no
, relator Ministro Marco
REsp n. 2.083.801/SP
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
.
12/9/2024)
3. Não há cerceamento de defesa e, portanto, violação dos
arts. 369 e 370 do CPC quando o magistrado indefere de
maneira fundamentada a produção da prova, como se
verifica nos autos.
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à
configuração e ao alcance dos danos sofridos pelos ora
recorrentes, em especial afronta aos arts. 186, 927 e 944 do
e 24, I, II, IV e V, 102 e 103 da
,
CC/2002
Lei n. 9.610/98
representa reexame de fatos e de provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 deste STJ.
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade
de reexaminar fatos e provas impede o conhecimento do
recurso com base nas alíneas a e c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
, relator Ministro Humberto
(REsp n. 1.963.342/DF
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
)
15/5/2025.

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C/C
INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO
E
PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento, afastando violação ao
do CPC e aplicando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ
art. 1.022
quanto à alegada violação ao
parágrafo único, do
art. 421,
CC.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança c/c
indenização, com pedido de danos materiais, lucros
cessantes e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de danos materiais e lucros cessantes, além das
verbas de sucumbência.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação,
ajustando o valor dos danos materiais e determinando que
os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
omissão no acórdão dos embargos declaratórios quanto ao
parágrafo único, do CC, apta a ensejar o
art. 421,
prequestionamento ficto; (ii) estabelecer se a análise da
cláusula de exclusão de cobertura por lucros cessantes
exige interpretação contratual; e (iii) verificar se a
condenação por lucros cessantes demanda reexame do
conjunto fático-probatório, atraindo as Súmulas nos 5 e 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o acórdão
art. 1.022
enfrentou os pontos essenciais, afastando omissão apta a
ensejar prequestionamento ficto.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma do
entendimento demandaria revolvimento fático-probatório e
reexame do conjunto de provas.
8. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a conclusão diversa
exigiria interpretação de cláusulas contratuais, vedada na
instância especial, cumulada com o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

9. Agravo interno desprovido.
(...)
(AgInt no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.963.426/MG
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de
)
13/2/2026.
A majoração dos honorários sucumbências prevista no
§11, do CPC
art. 85,
em 2,5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da condenação, não está
desproporcional e inadequada, de modo que não cabe a redução do seu valor.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Conforme demostrado na impugnação ao agravo interno apresentada pelo
agravado, faz-se necessária a retificação do nome do seu patrono (fls. 585-587).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:52
Código de Controle do Documento: 3ec35261-e703-4eb9-b452-b62a013008d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.524.187 / SP
Número Registro: 2023/0448020-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10274804720208260482
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRUDEMBOM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ DE SOUZA BONFIM - SP256185
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - SP208908
AGRAVADO
: ANDERSON DA ROCHA MELLO
ADVOGADOS : CELSO VIEIRA TICIANELLI - SP135188
PEDRO AUGUSTO MATTA MARTINS - SP195932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRUDEMBOM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ DE SOUZA BONFIM - SP256185
NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - SP208908
AGRAVADO
: ANDERSON DA ROCHA MELLO
Documento eletrônico VDA57077692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 3ed8b8f8-ccb4-4d02-a083-8017f5dba8ee

ADVOGADOS : CELSO VIEIRA TICIANELLI - SP135188
PEDRO AUGUSTO MATTA MARTINS - SP195932
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 3ed8b8f8-ccb4-4d02-a083-8017f5dba8ee